Tribunal: TJES
Processo: 5003864-51.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003864-51.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

EMBARGADA: CLARO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e julgar procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, determinando a exclusão de cobrança de dívida prescrita realizada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” e invertendo os ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente diante da alegação de que deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa ou conforme a tabela da OAB/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixa expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o critério adotado para a fixação da verba honorária, configurando tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento não se justifica quando a matéria já foi devidamente apreciada e decidida pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria decidida nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão fixa expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente ou para simples prequestionamento de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003864-51.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

EMBARGADA: CLARO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ANOTAÇÃO. EXCLUSÃO. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da congruência ou da adstrição determina que o juiz deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, deve se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Precedente do c. STJ.

3. O uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é verdadeira modalidade de cobrança, forçando o devedor, direta ou indiretamente, a efetivar o pagamento do valor da “negociação” ofertada, o que autoriza a exclusão do seu nome da referida plataforma.

4. Recurso provido”.

(TJES – MS nº 5003864-51.2022.8.08.0014, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/05/2024)

Em razão do provimento do recurso e, por conseguinte, da procedência da pretensão deduzida na inicial, o acórdão inverteu os ônus da sucumbência e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, eis que definidos de forma clara no acórdão embargado.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a apelação
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador
Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)